Tribunal: TJBA
Processo: 8175035-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175035-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDDIE PARISH SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
RENATA MALCON MARQUES, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, DANIELI DA CRUZ SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO COM DEFEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPARO DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eddie Parish Silva contra a sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

2. O autor adquiriu um
iPad
que sofreu queda, trincando a tela sem comprometer o seu funcionamento.

3. A assistência técnica autorizada informou que não seria possível reparar apenas a tela, exigindo substituição integral do aparelho.

4. O autor requereu o reparo do aparelho ou, subsidiariamente, a substituição por outro de mesma especificação ou a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a parte ré está obrigada a realizar o reparo do aparelho ou a substituí-lo; e (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

2. A ré não comprovou a impossibilidade técnica de realizar o reparo, tampouco requereu a realização de prova pericial. O documento técnico apresentado foi impugnado pelo autor.

3. O autor apresentou nota fiscal, ordem de serviço e vídeo do aparelho funcionando, demonstrando os fatos constitutivos de seu direito.

4. A sentença atribuiu indevidamente ao autor o ônus de provar a viabilidade do reparo, contrariando o art. 6º, VIII do CDC.

5. O encargo de demonstrar a inviabilidade do reparo recai sobre a ré, que detém melhores condições técnicas e documentais.

6. O pedido principal de reparo foi julgado procedente, ficando prejudicada a análise dos pedidos subsidiários.

7. O dano moral não se configura, pois os fatos narrados representam mero aborrecimento cotidiano, sem lesão à dignidade ou sofrimento relevante.

8. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios foram distribuídos proporcionalmente entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Pedido procedente quanto à obrigação de fazer.

Pedido improcedente quanto à indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova impõe à parte ré o encargo de demonstrar a inviabilidade técnica do reparo em produto defeituoso. 2. A ausência de prova técnica idônea autoriza a condenação ao reparo ou à substituição do produto. 3. O mero aborrecimento não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, inc. VIII, 32;
CPC/2015, arts. 373, § 1º; 86; CC/2002, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50698611020228130024, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 12.05.2025. TJ-SP, Apelação Cível nº 1009930-45.2017.8.26.0320, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 19.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8175035-14.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
EDDIE PARISH SILVA
e apelado
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator